Tribunal: TJDFT
Processo: 0714730-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO SINISTRADO. DEMORA NO REPARO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL ENTRE NOVO DEFEITO E SERVIÇOS REALIZADOS. INEXISTÊNCIA. CDC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação das rés/apeladas ao pagamento de indenização pela perda total do veículo e de lucros cessantes. Em contrarrazões, concessionária ré suscitou preliminares de violação ao princípio da dialeticidade e de ilegitimidade passiva ad causam.
2. Autos redistribuídos a esta Relatoria, nos termos do art. 85 do RITJDFT, em razão da aposentadoria do Exmo. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, relator do julgamento do agravo de instrumento n. 0748910-45.2023.8.07.0000.
3. No julgamento do agravo de instrumento n. 0748910-45.2023.8.07.0000 (Acórdão n. 1831626), esta e. 7a Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso e manteve a decisão do Juízo de origem que decidiu pela aplicabilidade do CDC e inverteu o ônus da prova. Entretanto, no voto vencedor do Acórdão, ressalvou-se expressamente a possibilidade de reavaliação da matéria ao final da instrução, seja na sentença ou em grau recursal, in verbis: “impõe-se manter a Decisão agravada e possibilitar a que as provas sejam produzidas da maneira determinada, sem embargo de que, ao final, em sentença ou em grau recursal, se possa aferir a presença ou ausência de relação de consumo”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; (ii) se é possível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada em contrarrazões; (iii) a possibilidade de aplicação do CDC à relação entre transportadora e seguradora no contrato de seguro de veículo; (iv) se há nexo de causalidade entre o reparo efetuado pela concessionária e o defeito posterior apresentado no motor do veículo; (v) se é possível a condenação das rés, concessionária e seguradora, ao pagamento de lucros cessantes em razão da demora no conserto do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que é possível compreender com clareza o objeto do apelo, consubstanciado na impugnação à perícia técnica produzida em Juízo e, consequentemente, na reforma da sentença para que as rés sejam condenadas ao pagamento de indenização pela perda total do veículo e por lucros cessantes. Preliminar rejeitada.
6. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer da preliminar de ilegitimidade passiva ad causam apresentada por meio de contrarrazões à apelação. A não utilização do meio recursal cabível culminou na preclusão. Preliminar de ilegitimidade passiva não conhecida.
7. A relação contratual não se enquadra no conceito de consumo final previsto no art. 2o do CDC, porquanto o veículo segurado é utilizado diretamente no incremento da atividade empresarial da autora/apelante. Ausente vulnerabilidade técnica, econômica ou fática, notadamente porque, juntamente com a petição inicial, a transportada juntou laudo técnico, além de nomear assistente técnico para acompanhar os trabalhos do perito do juízo. Desse modo, incide à espécie a disciplina própria da modalidade contratual securitária prevista nos arts. 778 e seguintes do Código Civil.
8. O veículo segurado se envolveu em acidente de trânsito, com subsequente encaminhamento para reparo na concessionária ré, em observância à orientação da segurada corré. Finalizado o serviço, o veículo apresentou problema no motor após rodar 355 km.
9. A perícia judicial, realizada por profissional imparcial, conclui que a falha no motor decorreu de evento superveniente (sobregiro), sem relação com os reparos efetuados. Não há indícios de erro de montagem ou falha na lubrificação. Se ausente nexo de causalidade, não há falar em ato ilícito indenizável, à luz do art. 927 do CC.
10. O laudo pericial atende integralmente aos requisitos previstos no art. 473 do CPC, mormente porque assegurados o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não há motivo hábil para se reconhecer sua nulidade. A mera discordância da parte com as conclusões do expert não é suficiente para caracterizar a existência de vício capaz de macular a prova técnica.
11. A indenização por lucros cessantes está prevista no artigo 402 do CC, o qual estabelece que, “salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar”.
12. A despeito da demora excessiva — superior a seis meses — para a realização do reparo em concessionária credenciada pela seguradora, a transportadora/apelante não demonstrou o efetivo prejuízo, nos termos do art. 373, I, do CPC e art. 402 do CC, para fins de indenização por lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e desprovido.